Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-48.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000054-48.2022.8.11.9005
Parte Agravante (s): WASHINGTON LUIS LUCIANETT
Parte Agravada (s): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como dos autos principais (proc. 1043151-81.2021.8.11.0001), chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal não pode ser deferido, eis que o debate judicial versa sobre suposta infração tributária cometida pela parte recorrente, consistente na atribuição do valor de gado bovino transportado, em preço inferior ao comercializado no mercado econômico, fato que não foi desmistificado, probatoriamente, pelo agravante, dificultando assim, o atendimento ao pleito recursal liminar.
Com efeito, tal obrigação é de natureza acessória, porém, com reflexo tributário na posterior comercialização do gado bovino, na unidade comercial de destino dos animais.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos II e III, ambos do art. 1.019, do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator